Tribunal: TJBA
Processo: 8023306-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8023306-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GREGORIO DA CONCEICAO MIRANDA

Advogado(s):

AGRAVADO: ANDRE CONRADO SANTOS DE DEUS

Advogado(s):
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8023306-36.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
GREGORIO DA CONCEICAO MIRANDA

e agravad
o

ANDRE CONRADO SANTOS DE DEUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça